Tribunal: TJSP
Processo: 1008935-93.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO – ENCARGOS CONDOMINIAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Afastou a força executiva das contribuições condominiais vencidas até 17/01/2020.
Insurgência do Condomínio embargado que alega ter juntado todas as atas desde a constituição do condomínio em janeiro de 2013, requerendo a improcedência dos embargos, porém admite que as cotas descritas em

Ementa:
APELAÇÃO – ENCARGOS CONDOMINIAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Afastou a força executiva das contribuições condominiais vencidas até 17/01/2020.
Insurgência do Condomínio embargado que alega ter juntado todas as atas desde a constituição do condomínio em janeiro de 2013, requerendo a improcedência dos embargos, porém admite que as cotas descritas em 10/03/2018 e 10/10/2018 não podem realmente serem comprovadas por não haver registros de inadimplência anterior.
Ausência dos requisitos de certeza e exigibilidade do título executivo. A execução está desacompanhada de cópia da ata da assembleia geral que fixou a contribuição condominial no valor de R$ 88,00, referente aos anos de 2018 e 2019.
Deverão ser excluídas do débito exequendo as contribuições condominiais vencidas até 17/01/2020, as quais poderão ser objeto de ação autônoma de conhecimento por parte do condomínio, caso não prescritas.
RECURSO DESPROVIDO.